Tribunal: TJMT
Processo: 1004911-16.2023.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004911-16.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIO RODRIGUES GARCIA - CPF: 025.608.051-89 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ADECIO LEANDRO PRINCIPE AIRES - CPF: 265.310.918-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DA SILVA GOMES - CPF: 006.463.271-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON DUARTE - CPF: 022.113.411-52 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON FERREIRA DE LIMA - CPF: 695.032.064-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WESKSLEY PATRIK FERNANDES VIDAL - CPF: 408.745.348-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE RODRIGUES LEAL - CPF: 913.493.381-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ORDEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA E FUNDADA EM SUSPEITA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de resistência (art. 329, caput, do Código Penal), absolvendo-o dos delitos de ameaça, desobediência e desacato, em razão da aplicação do princípio da consunção. O apelante sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a ordem policial teria sido manifestamente ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ordem de prisão emitida pelos policiais militares, diante da suspeita de prática de violência doméstica e porte de arma de fogo, foi legítima, de modo a afastar a tese de atipicidade da conduta e confirmar a condenação pelo crime de resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de resistência se consuma quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça contra funcionário público ou pessoa que o auxilie, durante a execução da ordem.

4. A atuação policial, no caso concreto, decorre de fundada suspeita de prática de violência doméstica e eventual porte de arma de fogo, em local público e com aglomeração de pessoas, situação que legitima a intervenção imediata para a preservação da ordem pública e da integridade física dos presentes.

5. O descumprimento das ordens legais pelos policiais militares, acompanhado de agressões verbais e físicas, caracteriza resistência ativa, comprovada pelos depoimentos dos agentes da lei colhidos sob contraditório e harmônicos entre si.

6. A inexistência de comprovação posterior dos crimes que motivaram o acionamento policial não torna a abordagem retroativamente ilícita, pois a suspeita era razoável e fundada nas informações então disponíveis.

7. Demonstradas a legalidade do ato policial e a resistência do apelante, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A atuação policial é legítima quando fundada em suspeita razoável de crime, ainda que posteriormente não confirmada, não havendo falar em ilicitude da ordem emanada. 2. Caracteriza o crime de resistência a oposição violenta ou ameaçadora do agente à execução de ato legal regularmente praticado por funcionário público. 3. A ausência de prova da infração que motivou a intervenção policial não afasta a tipicidade da conduta resistente quando demonstrada a legalidade da ordem e o dolo de obstar sua execução”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 329, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, ApCrim n.º 0005394-40.2023.8.27.2722, Rel. Des. Pedro Nelson de Miranda Coutinho, j. 23.07.2024; TJMT, ApCrim n.º 0000154-15.2019.8.11.0052, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.12.2022; TJMT, ApCrim n.º 0002128-09.2019.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 14.10.2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABRICIO RODRIGUES GARCIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO RODRIGUES GARCIA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1004911-16.2023.8.11.0013, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 329,
caput
, do Código Penal.

No mesmo pronunciamento judicial, o recorrente foi
absolvido
das imputações relativas aos crimes de ameaça (art. 147, CP), desobediência (art. 330, CP) e desacato (art. 331, CP), em razão da aplicação do princípio da consunção, por terem sido referidas condutas absorvidas pelo delito de resistência.

Nas razões recursais vistas no ID 308551934, o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, por
atipicidade da conduta
, sob o fundamento de que a ordem emanada pelos agentes policiais se mostrou manifestamente ilegal, porquanto baseada em premissas fáticas não confirmadas, quais sejam, a suposta prática de delitos do Estatuto do Desarmamento e envolvendo violência doméstica e/ou familiar.

Em contrarrazões vistas no ID 308551936, o Ministério Público rebate as arguições da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 312940854, igualmente opinou pelo
desprovimento
do recurso
, por entender que o acervo probatório é robusto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de resistência, bem como a legalidade da ação policial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos que
FABRÍCIO RODRIGUES GARCIA
foi

denunciado
e
condenado

pela prática do crime de
resistência
(art. 329 do Código Penal), o qual ressaiu narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

“(...) 02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos,
uma equipe da Polícia Militar (Força Tática) foi acionada para atender uma ocorrência de agressão no local conhecido como “Alpha Ranch”
,
durante a realização de um evento.

Ao chegarem no local, populares
informaram que uma mulher estava sendo agredida por seu companheiro, e que ao perceberem a presença da viatura policial, ambos se evadiram pé do local, abandonando o veículo que ocupavam.

Os policiais, então, realizaram diligências nas proximidades, oportunidade em que avistaram Josiane Rodrigues Garcia, sendo feita a sua abordagem. Ocorre que, durante a abordagem, Josiane passou a desrespeitar os policiais, sendo dado voz de prisão a ela, pelos crimes de desacato e ameaça.

Nesse momento,
populares informaram aos policiais que o denunciado Fabricio Rodrigues Garcia, agressor de Josiane, estaria correndo armado atrás dos “trailers” que estavam estacionados em uma área de pastagem do evento
. A partir daí,
os agentes da lei iniciaram o cerco policial, quando visualizaram o denunciado Fabricio Rodrigues Garcia atrás de um arbusto.

Por conseguinte,
os policiais militares ordenaram que o denunciado saísse do local com as mãos na cabeça para os procedimentos cabíveis, contudo, o denunciado desobedeceu às ordens emanadas dos agentes da lei.

Assim, ante o estado de flagrância
,
foi dada voz de prisão ao increpado. Ocorre que, durante a atuação policial, Fabricio Rodrigues Garcia resistiu à prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo, inclusive com disparos de elastômero contra suspeito
.

Por conseguinte, o increpado Fabricio Rodrigues Garcia passou a
desacatar e ameaçar os policiais
, de causar-lhes mal injusto e grave, proferindo as seguintes palavras: “vão tomar no cu de vocês, eu não sou bandido não, vocês vão se arrepender”, outrossim, passou a ameaçar o 1.º Tenente da PM Gabriel Lucas Lopes Mário, com os seguintes dizeres: “eu estou reconhecendo sua voz Mário, isso não vai ficar assim não, eu conheço você, você vai pagar caro por isso"; bem como disse: “que iria se vingar por aquilo, que uma hora iria acertar as contas”(sic). Ademais, o increpado passou a ameaçar a guarnição policial, com os seguintes dizeres: “isso não vai ficar barato, vou atrás de vocês”.
O increpado, então, após ser contido, foi encaminhado à delegacia para as providências pertinentes
. (...)”
(
sic
– ID 308551883).

Contextualizado o fato, passo à análise da pretensão defensiva.

Da absolvição por atipicidade da conduta:

Como é cediço, o crime
resistência
está previsto no art. 329 do Código Penal e consubstancia-se em
“Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”
.

Em outras palavras, trata-se do emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público ou terceiro que o auxilie no cumprimento de
ordem legal
, durante a execução desta e com o objetivo de impedir a sua concretização.

No caso concreto, como única vertente recursal, o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, ao argumento de que a atuação policial se traduziu em ato ilegal, uma vez que não ressaiu comprovada a suposta prática de violência doméstica ou, ainda, o cometimento do crime de porte de arma de fogo, conforme anunciado por populares.

Sem razão
, contudo.

No caso concreto, a testemunha
Wellington Ferreira de Lima
declarou
em juízo
que estava presente
Alpha Ranch
quando
se iniciou uma discussão entre o recorrente FABRÍCIO e a sua convivente
Josiane
, a qual rapidamente se tornou acalorada, chamando a atenção dos demais presentes. Informou, contudo, que deixou o local antes da chegada da guarnição da
Polícia Militar, a qual teria sido acionada por terceiros em razão da intensidade dos ânimos
. Destacou que a discussão ocorreu por volta das 19 horas, nas proximidades de uma caminhonete, no estacionamento do evento, acrescentando, ademais, que,
durante o tumulto, foi agredido fisicamente por
Josiane
, quem também teria empurrado sua esposa
,
a qual segurava no colo a filha do casal
e, em razão dos fatos, dirigiu-se à autoridade policial competente para o registro do respectivo boletim de ocorrência (Relatório de Mídia de ID 308551923).

Na mesma toada, a testemunha
Adécio Leandro Príncipe Aires

relatou,
em juízo
, que os fatos se desenrolaram na sua propriedade, onde houve uma
briga generalizada envolvendo várias pessoas
, motivo pelo qual foi chamado ao local. Ao chegar, o indivíduo identificado como
Fabrício
– envolvido no conflito -

já havia fugido, sendo posteriormente localizado pelos policiais militares área próxima. Esclareceu que
apenas presenciou o momento em que os policiais se deslocaram em busca do referido indivíduo e o momento de sua captura
, não tendo observado o uso de armamentos não letais por parte da guarnição. Declarou ainda que
a discussão inicial teria ocorrido entre FABRÍCIO e sua esposa, conforme ouviu de terceiros, e que, em razão da confusão, populares acionaram a polícia militar
, não se recordando do horário exato da chegada da guarnição, apenas que já era noite (Relatório de Mídia de ID 308551923).

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Wesley Patrik Fernandes Vidal
relatou que a equipe foi
acionada pelo COPOM
com a informação de que um homem estaria armado e agredindo sua companheira nas proximidades de um veículo. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o local indicado e localizou a mulher identificada como
Josiane
, que confirmou ter sido agredida pelo companheiro, apresentando lesões corporais visíveis, tais como hematomas nos braços e na região ocular, compatíveis com violência recente.

Prosseguiu afirmando que, após diligências e com o auxílio de moradores da região, a equipe localizou o suspeito, ora recorrente, nos fundos de uma chácara, que
apresentou resistência ativa à abordagem
,
recusando-se a obedecer às ordens legais para colocar as mãos na cabeça
, sem prejuízo de ameaçar e insultar os policiais, dificultando qualquer tentativa de contenção e algemação.

Registrou-se que, em determinado momento,
o ora recorrente avançou de forma agressiva e descontrolada na direção da equipe policial
, exibindo sinais evidentes de embriaguez,
mesmo após advertência verbal para manter as mãos visíveis
. Pontuou que, por essa razão, um dos integrantes da equipe realizou um disparo de espingarda calibre 12, carregada com projétil de borracha (munição menos letal), com o objetivo de conter o avanço do suspeito.

No mesmo sentido, o policial militar
Gabriel Lucas Lopes Mário
informou,
em juízo
, que foi acionado por chamada telefônica ao número 190 para atender a uma ocorrência no
Alpha Ranch
, onde se realizava evento com grande concentração de pessoas, mencionando que as informações preliminares repassadas à guarnição indicavam dois tumultos distintos: um entre um casal e outro entre duas mulheres.

Ao chegar ao local, populares relataram que uma mulher identificada como
Josiane
havia agredido outra mulher e, em seguida, havia sido atacada pelo próprio companheiro, no interior de um veículo, recordando-se que, ao localizar
Josiane
, esta apresentava lesões corporais visíveis e encontrava-se em visível estado de embriaguez, exaltada e desrespeitosa para com a equipe policial, razão pela qual ressaiu detida. Rememorou, outrossim, que foram informados por testemunhas de que o agressor, o ora recorrente,
se evadira para os fundos da propriedade, possivelmente armado
e, após buscas na área, com apoio de pessoas presentes, a guarnição localizou o suspeito,
FABRÍCIO
, oculto nas proximidades de um arbusto.

Disse que, durante a tentativa de abordagem,
FABRÍCIO

descumpriu ordens legais e diretas da equipe
, questionando a atuação policial e, em dado momento,
investiu fisicamente contra os agentes
, de modo que, diante da ameaça, da baixa luminosidade e da possibilidade de o suspeito portar arma de fogo,
fez-se necessário o emprego gradual da força, com disparos de munição de elastômero, culminando na imobilização e algemação
.

Em idêntico sentido, o policial militar
Joilson Duarte
relatou,
em juízo,
que
a equipe foi acionada, via 190, por participantes de um evento, os quais informaram sobre desavença envolvendo diversas pessoas no local
. Ao chegar, a equipe foi procurada por populares que conduziram até eles uma mulher identificada como
Josiane
, a qual apresentava marcas visíveis de agressão e relatou ter sido agredida, no interior de um veículo, por seu companheiro, que havia fugido e que poderia estar armado.

Salientou que a guarnição iniciou diligências e conseguiu localizar o ora recorrente em local ermo e de baixa luminosidade, momento em que o apresentou comportamento
agressivo e alterado, desobedecendo às ordens emanadas pelos policiais e oferecendo resistência ativa à prisão intentada
. Por tal razão, fez-se necessário o emprego gradual da força, com utilização de munição de elastômero menos letal para contê-lo, momento em que proferiu ofensas e ameaças diretas contra os agentes.

No cenário fático delineado, verifica-se que
a Polícia Militar foi acionada, por intermédio do COPOM, com o propósito de conter desordens e prevenir a possível prática de crimes no local
, dentre os quais se destacam a violência doméstica e o porte ilegal de arma de fogo, em contexto de expressiva aglomeração de pessoas.

Tal conjuntura
confere justa causa à atuação policial
,
evidenciando que as ações foram praticadas no estrito cumprimento do dever legal
, não sendo razoável exigir, nessas circunstâncias, a absoluta certeza da ocorrência de ilícitos para legitimar tais intervenções estatais, as quais têm por finalidade resguardar a ordem pública e a segurança coletiva.

Acerca da temática, colaciona-se a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM FUNDADA EM INFORMAÇÕES RECEBIDAS VIA COPOM.

REAÇÃO DESPROPORCIONAL DO APELANTE
. DESACATO,
RESISTÊNCIA
E DESOBEDIÊNCIA COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0005394-40.2023.8.27.2722, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 23/07/2024) – Destaquei.

Justamente por essa razão, a ausência de exame de corpo de delito na suposta vítima de violência doméstica, bem como sua retratação em sede policial — ainda que tenham sido determinantes para o não prosseguimento de eventual ação penal — não compromete a legalidade da atuação policial, a qual se deu com base em fundadas suspeitas então existentes.

Do mesmo modo, o fato de não ter sido localizada arma de fogo em posse do apelante não torna a abordagem retroativamente ilícita, haja vista que a suspeita era razoável, impondo aos policiais o dever de cautela e a necessidade de apuração imediata.

Além disso, consoante bem consoante salientado na r. sentença condenatória, no curso das diligências desempenhadas no local,
sobreveio a fuga do recorrente à atuação policial, dando azo à perseguição e, quando da sua localização, à resistência ativa às ordens emanadas
, na medida em que não colocou as mãos sobre a cabeça, caminhou em direção à equipe e recusou-se a atender à ordem de parada, circunstâncias que tornaram necessário o uso de arma de menor potencial ofensivo, especialmente diante da possibilidade de estar armado, da precariedade da iluminação no local e dos reiterados xingamentos proferidos contra os policiais.

É dizer, portanto, que, para além das fundadas suspeitas de envolvimento nos crimes relatados por populares, a
conduta ativa e resistente adotada pelo recorrente no momento da abordagem policial legitimou tanto a repreensão quanto a ordem que lhe foi dirigida, afastando qualquer alegação de atipicidade da conduta
, notadamente porque o crime de resistência restou satisfatoriamente comprovado nos autos.

No que tange especificamente ao crime de resistência e à sua devida configuração jurídica, colaciona-se jurisprudência aplicável ao caso concreto,
in verbis:

“Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do crime de resistência quando as provas dos autos demonstram que o réu se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça exercida contra os agentes policiais.
(N.U 0000154-15.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022) – Destaquei.

“É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que o prenderam, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos
”. (N.U 0002128-09.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022) – Destaquei.

Com efeito, ressaindo comprovada a legitimidade da atuação policial e todas as elementares do crime de resistência,
incabível
o acolhimento da tese de absolvição, por atipicidade da conduta.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO RODRIGUES GARCIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.º 1004911-16.2023.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025